Tribunal: TJDFT
Processo: 0751037-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.846/2023. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME IMPEDITIVO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM A LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu o indulto previsto no Decreto n. 11.846/2023, ao fundamento de que a condenação por ameaça praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher constitui crime impeditivo ao benefício, conforme art. 1o, XIV, do referido Decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher se enquadra no conceito de “crime de violência contra a mulher” previsto no art. 1o, XIV, do Decreto n. 11.846/2023, de modo a impedir a concessão do indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006 estabelecem que qualquer conduta delitiva praticada em contexto de violência doméstica e familiar, inclusive crimes previstos no Código Penal, configura violência contra a mulher, abrangendo a ameaça como forma de violência psicológica.
4. O sistema protetivo da Lei Maria da Penha possui natureza abrangente, não limitada a tipos penais específicos, mas a toda prática violenta baseada em gênero, razão pela qual a restrição prevista no Decreto deve alcançar também infrações penais do Código Penal cometidas nesse contexto.
5. A jurisprudência do TJDFT consolidou o entendimento de que crimes ou contravenções praticados sob a égide da Lei Maria da Penha impedem a concessão do indulto, conforme reiterados precedentes citados no voto.
6. Ausente o requisito objetivo negativo previsto no Decreto Presidencial, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a benesse.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.